Tribunal: TJDFT
Processo: 0735557-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735557-08.2018.8.07.0001 APELANTE: DARLEI ALVES MOREIRA APELADO: VALMON DOS SANTOS ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, verifiquei que o Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, “com base na documentação que demonstrou a movimentação financeira do Apelante e constantes dos autos (ID no 42851568) e DIRPF 2019 anexa” (sic). Da análise cuidadosa dos autos, verifica-se que não consta qualquer demonstrativo de movimentação financeira do Apelante, nem, tampouco, documento cadastrado sob o Id. 42851568. Registro, também, que, embora o Apelante alegue que a declarada hipossuficiência financeira está comprovada pela DIRPF 2019 que instrui a presente Apelação, o único documento anexado ao recurso – cadastrado sob o Id. 16192503 e com a rubrica Anexo (6 Doc. Anexo 09 Recibo Valmon) - não se refere à declaração de imposto de renda do Apelante ano-calendário 2019. Acrescento, por oportuno, que o único Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda constante nos autos foi juntado pelo Apelante em 21.8.2019 e está cadastrado sob o Id. 16192478, porém, não se presta a comprovar a atual condição de hipossuficiência financeira, a justificar a concessão da gratuidade de justiça, porquanto se refere ao ano-calendário 2017. Ademais, o referido documento, ao invés de comprovar a incapacidade financeira do Apelante de arcar com as módicas despesas do processo, ilide a presunção relativa de hipossuficiência econômica derivada da declaração de pobreza firmada pelo recorrente, uma vez que consta no documento Id. 16192478 que o Apelante obteve no ano-base de 2017 rendimentos tributáveis no montante de R$ 32.389,03 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e três centavos), muito superior à média percebida pelos brasileiros. Para obter o benefício da gratuidade de justiça não basta a parte firmar declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessário demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, o Agravante não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita e não recolheu o respectivo preparo. Em razão disso, intime-se o Agravante para comprovar, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora